Tribunal: TJDFT
Processo: 0064637-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0064637-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS DE SOUZA FERRI, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O falecimento de CARLOS DE SOUZA FERRI foi noticiado nos autos em 09/02/2021 com a juntada de resposta a ofício encaminhado pelo requerido/apelado Banco do Brasil S/A (ID 23144878), e posteriormente confirmado pelo seu advogado (ID 23306317). Os herdeiros do falecido (viúva e filhas) peticionaram nos autos, declarando que estão cientes do trâmite do processo, manifestaram interesse na sucessão processual e requereram a sua habilitação (ID 23661017; ID 23661032, ID 23748753). Os requeridos/apelantes ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX e BANCO DO BRASIL S/A foram intimados sobre o requerimento de habilitação, mas não se pronunciaram (ID 24132614). É o relatório. Decido. O falecimento de CARLOS DE SOUZA FERRI, ocorrido em 17/09/2020, foi comprovado mediante certidão de óbito (ID 23661021). Os herdeiros do falecido declaram que estão cientes de todo o trâmite do processo e manifestaram interesse na sucessão processual (ID 23661017; ID 23661032), apresentando instrumento de procuração outorgado ao advogado do requerente/apelado (ID 23661022; ID 23661023; ID 23661025), além de documentos de identificação pessoal (ID 23661026; ID 23661030; ID 23661027). No campo de averbações da certidão de óbito consta que o falecido deixou cônjuge HELENA FERREIRA FERRI e filhas, FABIANA FERREIRA FERRI (42 anos) e FABIOLA FERREIRA FERRI CASER (37 anos). Também foi apresentada escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecido (ID 23749519), comprovando a condição dos herdeiros. Diante disso, faz-se necessária a habilitação para fins de regularização da representação processual. É certo ainda que, não havendo inventário, seja por não ter se iniciado ou já se encontrar finalizado, como no presente caso, a viúva e os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo (STJ. AgRg no AREsp 669.686/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015). Ante o exposto, com fundamento nos arts. 688, II e 691 do CPC, julgo procedente a habilitação e determino a inclusão de HELENA FERREIRA FERRI, FABIANA FERREIRA FERRI e FABIOLA FERREIRA FERRI CASER no polo ativo, na posição de sucessores processuais de CARLOS DE SOUZA FERRI. Preclusa esta decisão, tendo os sucessores declarado ciência do trâmite processual e do acordo homologado (ID 23661017, ID 23661032, ID 23748753), cumpra-se a anterior decisão de ID 22867779 expedindo novo ofício para a transferência eletrônica do valor depositado (ID 22762652; ID 22762653; ID 22762655; ID 22762656,) observando o que foi requerido nas petições de ID 22822453 e ID 23661017 no que se refere às contas destinatárias do montante devido aos requerentes/apelados (HELENA FERREIRA FERRI, CPF 154.398.361-87, Banco do Brasil, Agência 3602-1, Conta 105519-4) e ao seu advogado (UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA, OAB/DF 12.185 , CPF 344.150.501-82, Banco de Brasília, Agência 0155, Conta 0155060259-1). Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação remanescente interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 8993808). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora